Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO AGRAVADO: VALDICO LIRA DA SILVA, N. L. D. S., N. R. L. D. S., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Diante do insucesso da tentativa de autocomposição das partes (ID 56556448 e 56938667), indefiro o requerimento de designação de audiência de conciliação (ID 56117188). Retornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno de ID 51947109. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator